Tribunal: TJSP
Processo: 0000367-81.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso ministerial objetivando a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, por se tratar de sentenciado reincidente – Cálculo de pena mantido – Apenado não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado – Recurso desprovido.